Tribunal: TJDFT
Processo: 0710965-60.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Consumidor e cível. Ação de repetição de indébito e indenização por danos morais. Cobrança indevida em fatura de cartão de crédito. Fraude. Responsabilidade. Dano moral configurado. Razoabilidade e proporcionalidade observados. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos
I. CASO EM EXAME
1. Ação de restituição e repetição de indébito c/c indenização por danos morais proposta por consumidor contra instituição financeira e administradora de cartão de crédito, em razão da cobrança indevida de valores na fatura de seu cartão de crédito, decorrentes de transações fraudulentas. Alegação de falha na prestação do serviço pelos requeridos, que não teriam solucionado a questão prontamente, ocasionando prejuízo financeiro e transtornos ao autor.
2. Recursos interpostos pelos requeridos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus a pagarem à parte autora a quantia de R$ 8.726,41, a título de repetição de indébito, e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00.
3. Em suas razões recursais, alegam a inexistência de fundamento para impor a repetição do indébito porquanto os valores correspondentes aos lançamentos fraudulentos foram estornados e a cobrança não foi realizada de má-fé. Defendem a inexistência de violação aos direitos imateriais do autor e que o valor arbitrado foi excessivo. O primeiro recorrente, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., arguiu preliminar de ilegitimidade passiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os requeridos devem restituir em dobro os valores cobrados indevidamente na fatura do cartão de crédito do autor; e (ii) verificar se restou configurado dano moral passível de indenização e a proporcionalidade do valor arbitrado na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Manifesta é a legitimidade da instituição financeira que gerencia a conta corrente e os cartões de crédito do consumidor que foi vítima de fraude. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, ARGUIDA PELO BRB – BANCO DE BRASÍLIA, REJEITADA.
6. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos experimentados por seus correntistas em razão de compras fraudulentas realizadas com cartão de crédito. Nesse sentido, Súmula 479 do Egrégio STJ: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
7. A falha na prestação do serviço pelos requeridos restou comprovada, uma vez que houve demora injustificada na restituição dos valores indevidamente cobrados, mesmo após reiteradas impugnações da operação e solicitações do autor.
8. A conduta do banco configura o descumprimento contratual quando não acolhe a ilegitimidade da operação impugnada pelo titular do cartão, sem apresentar comprovação da regularidade das operações e que estas foram realizadas pelo autor. A demora excessiva na devolução dos valores evidencia a abusividade da conduta dos requeridos.
9. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.993216, 07017588220168070020, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017). Essas condições estão presentes na questão em julgamento, especialmente diante da ausência de impugnação do banco quanto ao pagamento das faturas pelo consumidor, de modo a justificar a devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada. Para além disso, os documentos juntados pelo autor no ID 68386483 à ID 68386490 comprovam o reconhecimento do pagamento expressamente anotado nas faturas do cartão de crédito pelos réus.
10. A devolução em dobro de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, tem natureza indenizatória “sui generis”, com valor pré-fixado. E uma vez reconhecida, só autoriza indenização por danos morais os desdobramentos que vão para além da cobrança com pagamento indevido e que, em outra circunstância, autorizariam indenização por danos morais, se pedida autonomamente.
11.A condenação ao pagamento de indenização por danos morais pressupõe a violação aos direitos da personalidade. O simples descumprimento contratual e a cobrança indevida não são capazes de ensejar a compensação por danos morais. Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor em decorrência de comportamento abusivo do fornecedor, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais.
12. O que se indeniza, nesse caso, não o descumprimento contratual, mas a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor, o qual poderia ser empregado nos afazeres da vida, seja no trabalho, no lazer, nos estudos, no descaso ou em qualquer outra atividade, e que, por força da abusiva desídia do fornecedor, é empregado para o reconhecimento dos direitos do consumidor.
13. A prestação defeituosa do serviço e a recalcitrância dos requeridos para a solução da demanda acarretou ofensa à honra subjetiva do consumidor, que se viu prejudicado diante dos ilícitos cometidos e o descaso com seus justos reclames.
14. A insistência dos réus em não estornar os valores contestados pelo autor e a privação de numerário expressivo, utilizado no pagamento, por mais de cinco meses, gerou dano moral ao autor.
15. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha praticada pelos recorrentes e o prejuízo suportado pelo autor.
16. Considerando, o caráter indenizatório da repetição de indébito, bem com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estimo que o valor da reparação do dano moral arbitrado na origem de R$. 3.000,00 se apresenta adequado ao caso em análise.
17. Por fim, a multa por litigância de má-fé deve ser aplicada apenas quando as condutas da parte se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. Na espécie não restou demonstrada a intenção dolosa da parte recorrente no exercício do seu direito recursal.
IV. DISPOSITIVO
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS DESPROVIDOS.
18. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
19. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; Acórdão n.993216, 07017588220168070020, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/02/2017.